Tribunal: TJBA
Processo: 8172482-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172482-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REDE FIBRA TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELA LIMA DOS SANTOS, CELSO DE MORAIS, CAMILLA BARBOSA XAVIER, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PREFACIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA. REVISÃO CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS EXORBITANTES. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. AUTONOMIA DA VONTADE. CONTRATO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE DA CONVENÇÃO ARBITRAL. LEI N. 9.307/1996. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8172482-28.2022.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.